Tribunal: TJMT
Processo: 1032186-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032186-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), NADIJARIO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 072.457.194-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo diante da não localização do bem e da ausência de recolhimento de diligência necessária ao cumprimento do mandado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a não localização do bem objeto da alienação fiduciária e a ausência momentânea de recolhimento das diligências do oficial de justiça configuram ausência de pressupostos processuais apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige a verificação de vício estrutural capaz de impedir o desenvolvimento válido da relação processual, não se confundindo com irregularidades sanáveis ou omissões pontuais da parte.

A não localização do bem ou do devedor constitui circunstância comum em ações de busca e apreensão, não sendo suficiente, por si só, para justificar a extinção prematura do feito.

No caso concreto, a instituição financeira demonstrou atuação diligente, indicando novo endereço para tentativa de cumprimento do mandado e manifestando interesse no prosseguimento da demanda.

A ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça configura irregularidade sanável, que deveria ser oportunamente suprida mediante nova intimação, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC).

Inexistindo abandono da causa ou desinteresse processual, mostra-se desproporcional a extinção do processo, sobretudo quando possível a adoção de novas diligências ou a conversão da ação em execução, conforme faculta o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.

Configurado
error
in procedendo
na extinção prematura da demanda, impõe-se a desconstituição da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:

A não localização do bem ou do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária não configura, por si só, ausência de pressupostos processuais apta a justificar a extinção do processo.

A falta de recolhimento de diligência do oficial de justiça constitui irregularidade sanável que deve ser previamente oportunizada à parte para correção, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 4o, 6o e 485, IV, do CPC;
arts
. 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/69

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação de busca e apreensão
fundada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada em face de
NADIJARIO
DE OLIVEIRA MATOS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil, combinado com o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, sob o entendimento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
por ausência de localização do bem e inércia do autor em requerer a conversão do feito em execução
.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou a demanda visando à retomada do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo sido deferida liminar determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, com a citação do requerido para purgar a mora no prazo legal. Todavia, as diligências destinadas à localização do devedor e do veículo restaram infrutíferas, inclusive após consultas aos sistemas conveniados do Poder Judiciário, tais como
Infojud
,
Renajud
e
Infoseg
.

Diante da ausência de êxito nas diligências, o Juízo de origem intimou a parte autora para indicar novo endereço ou providência apta ao prosseguimento do feito. A instituição financeira indicou novo endereço para cumprimento do mandado, contudo deixou de proceder ao recolhimento das diligências necessárias ao trabalho do oficial de justiça, circunstância que levou o magistrado a concluir pela ausência de pressupostos processuais e, por conseguinte, pela impossibilidade de regular desenvolvimento da demanda, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que sempre atuou de forma diligente no processo, indicando novos endereços e buscando viabilizar o cumprimento da liminar. Afirma que a mera ausência de recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça não caracteriza ausência de pressupostos processuais, tampouco abandono da causa. Argumenta, ainda, que não houve intimação específica para suprir a suposta irregularidade sob pena de extinção do processo, o que configuraria cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da
cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação de busca e apreensão
fundada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada em face de
NADIJARIO
DE OLIVEIRA MATOS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, sob o entendimento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, nos seguintes termos:

“
[...]
5. A ação tem por objetivo a retomada do veículo que foi objeto de alienação fiduciária conforme constou no contrato pactuado entre as partes.

6. No caso concreto, verifica-se que, apesar das sucessivas diligências realizadas nos autos — inclusive com uso dos sistemas
Infojud
,
Renajud
e
Infoseg
, não foi possível localizar ou citar o requerido, impossibilitando o prosseguimento da ação e a formação válida da relação processual.

7. Ainda, apesar de o autor requerer indicar novo endereço para expedição do mandado (id.214404925), este sequer comprovou o recolhimento das
diligências
atinentes ao serviço do Sr. Oficial de Justiça, o
que entendo que se configura em pedido meramente protelatório, ao passo que a simples indicação do endereço não é suficiente para dar prosseguimento a demanda,
sem que que recolha as
diligências
atinentes ao referido trabalho.

8. Sobre a situação dos presentes autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apresentou o seguinte entendimento:

[...]

9. Conforme consignado no acórdão citado, “a não localização do bem e a
inércia do autor em requerer a conversão do feito em execução
configuram ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito”.

10. Ainda, conforme o entendimento acima mencionado,não há a exigência de intimação pessoal do autor, visto que a previsão contida no artigo 485, §1o do CPC, não se estende à extinção do feito pela ausência de pressupostos processuais (CPC, art.485, IV).

11. Dessa forma,
ausente qualquer diligência útil adicional por parte do autor
, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do feito, por ausência de pressupostos processuais, sendo de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

DISPOSITIVO

12. Assim, inexistindo pressupostos processuais, impõe-se a extinção do processo.

13. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 4o do Decreto Lei 911/69,
JULGO EXTINTO o processo
,
sem resolução do mérito
, por ausência dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito.

14. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devida
s.”

(grifo nosso)

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se adequada diante das circunstâncias verificadas nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Como cediço, o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se de hipótese excepcional, cuja aplicação exige a constatação de efetiva impossibilidade de prosseguimento da demanda, seja por vício estrutural da relação processual, seja pela ausência de condição mínima para sua continuidade.

No caso concreto, entretanto, a análise do caderno processual
evidencia
que tal situação não se configura.

Com efeito, verifica-se que a ação foi regularmente proposta e instruída com o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo sido inclusive deferida a liminar de busca e apreensão prevista no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. A dificuldade surgida posteriormente decorreu da
não localização do devedor e do veículo
, circunstância relativamente comum em demandas dessa natureza e que, por si só, não autoriza a extinção prematura da ação.

Importa destacar que a própria dinâmica das ações de busca e apreensão evidencia que a localização do bem pode ocorrer em momento posterior do processo, inclusive após reiteradas diligências ou mediante indicação de novos endereços pelo credor fiduciário. Por essa razão, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a impossibilidade momentânea de localização do bem não conduz, automaticamente, à extinção do feito.

A propósito:

“
[...] 1.
A extinção do processo por ausência de citação válida exige inércia do autor e esgotamento de diligências razoáveis para localização do réu, não sendo aplicável quando demonstrada atuação diligente.

2. A configuração de abandono da causa pressupõe a prática de intimação pessoal e a inércia prolongada e injustificada da parte autora, não se caracterizando quando esta apresenta manifestações tempestivas voltadas ao regular prosseguimento do feito.
3.
A não apreciação de requerimentos de diligência para localização do réu caracteriza
error
in procedendo e impõe a anulação da sentença
.
”
(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 08499602620228140301 26382552, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1a Turma de Direito Privado
)

No presente caso, ademais, não se verifica inércia ou abandono processual por parte da instituição financeira autora. Ao contrário, observa-se que o apelante se manifestou sempre que intimado, indicando novos endereços para localização do devedor e do veículo, o que demonstra inequívoca intenção de dar prosseguimento à demanda.

A circunstância de não ter sido recolhida, naquele momento específico, a diligência necessária ao cumprimento do mandado não pode ser interpretada, de forma isolada, como ausência de pressupostos processuais ou como desinteresse na continuidade do processo. Trata-se, quando muito, de irregularidade sanável, que deveria ter sido
oportunamente suprida mediante nova intimação, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito.

Nesse contexto, merece relevo o disposto nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, que consagram o dever do magistrado de conduzir o processo de forma cooperativa e orientada à solução do mérito da causa, evitando-se decisões terminativas prematuras quando possível a correção do vício ou a adoção de medidas que permitam o prosseguimento da demanda.

Cumpre ressaltar, ainda, que a própria
ratio
do artigo 485, inciso IV, do CPC não se confunde com hipóteses de mera irregularidade procedimental ou eventual omissão pontual da parte. A ausência de pressuposto processual apta a justificar a extinção do feito pressupõe vício mais grave, capaz de inviabilizar estruturalmente o desenvolvimento do processo, o que não se verifica na hipótese em exame.

Ao contrário, observa-se que a demanda poderia perfeitamente prosseguir mediante nova tentativa de localização do bem ou adoção de outras medidas processuais cabíveis, inclusive eventual conversão da ação em execução
– que, aliás, é faculdade do credor fiduciário conferida pelo
artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69
, em que pese a resistência do juízo em
adotar uma postura
mais
colaborativa e
examinar o pedido
de conversão do feito formulado em 28/03/2023 (ID
127406827
)
, conforme se verifica em decisão
lançada em 17/01/2024 (
ID
346825384
)
.

Desse modo, a extinção do processo mostrou-se medida excessivamente rigorosa, sobretudo diante do fato de que a parte autora demonstrou postura diligente ao longo do feito, inexistindo qualquer elemento que evidencie abandono da causa ou desinteresse no prosseguimento da demanda.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DEABANDONODACAUSAPOR MAIS DE 30 DIAS PELA PARTE EXEQUENTE E PRETENSÃO A EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO ACOLHIMENTO – EXEQUENTE QUE SEMPRE PETICIONOU NOS AUTOS DEFESA DOS SEUS DIREITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar emabandonodacausapela parte para ensejar extinção do feito quando
esta
sempre peticionou nos Autos na defesa dos seus direitos
.
”
(
TJ-MT
1003356-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no
DJE
18/03/2024)

Cumpre observar, ainda, que a própria dinâmica processual evidenciada nos autos revela a prematuridade da extinção decretada. Após a certidão negativa do oficial de justiça quanto à localização do bem, a parte autora prontamente indicou novo endereço para cumprimento do mandado.

Na mesma data, foi lançada certidão de impulso processual determinando a intimação do autor para que, no prazo de cinco dias, recolhesse a diligência necessária ao cumprimento do mandado e requeresse o que entendesse pertinente ao regular prosseguimento da demanda. Referida intimação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 12/11/2025, com prazo final em 19/11/2025.

Entretanto, antes que houvesse qualquer reiteração de intimação ou advertência acerca da possibilidade de extinção do feito, sobreveio a sentença, proferida em 25/11/2025, extinguindo o processo sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais.

Nesse contexto, a medida extrema adotada mostra-se desproporcional, sobretudo porque a parte autora havia demonstrado iniciativa concreta para viabilizar a localização do bem, não sendo possível
extrair de sua conduta qualquer indicativo de abandono da causa ou desinteresse no prosseguimento da demanda.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, conclui-se que a sentença recorrida incorreu em
error
in procedendo
, ao extinguir o processo sem oportunizar à parte autora a efetiva possibilidade de sanar a irregularidade apontada ou promover novas diligências para localização do bem.

Nessas circunstâncias, impõe-se a
reforma da sentença
, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a adoção das providências necessárias à tentativa de localização do bem e ao desenvolvimento regular da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026